Tribunal: TJPA
Processo: 0000223-34.2015.8.14.0010
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2021-07-08

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. CRIME DE LATROCÃNIO. DOIS RÃUS. PLEITO ABSOLUTÃRIO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÃRIO FARTO E CAPAZ DE APONTAR A AUTORIA DELITIVA. DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE REDUÃÃO DA PENA AQUEM DO MÃNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÃMULA 231 STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1.Demonstradas a autoria e a materialidade do crime de latrocÃnio atribuÃda aos rÃ©us, por meio de prova testemunhal produzida ao longo da instruÃ§Ã£o criminal, aliada aos demais elementos de convicÃ§Ã£o, inviÃ¡vel o acolhimento do pedido de absolviÃ§Ã£o dos acusados por ausÃªncia de provas.2.A aplicaÃ§Ã£o de circunstÃ¢ncia atenuante nÃ£o pode reduzir a pena aquÃ©m do mÃnimo legal. SÃºmula nÂº 231 do Superior Tribunal de JustiÃ§a. Precedentes dos Tribunais Superiores e desta Corte.3.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO N.º 0000223-34.2015.8.14.0010
COMARCA DE BREVES (1ª Vara)
APELANTES: HEBER DOS SANTOS VAZ e FABIO AMARAL BALIEIRO - Def. Público Guilherme Silva
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VANIA FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LATROCÍNIO. DOIS RÉUS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO E CAPAZ DE APONTAR A AUTORIA DELITIVA. DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA AQUEM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.Demonstradas a autoria e a materialidade do crime de latrocínio atribuída aos réus, por meio de prova testemunhal produzida ao longo da instrução criminal, aliada aos demais elementos de convicção, inviável o acolhimento do pedido de absolvição dos acusados por ausência de provas.
2.A aplicação de circunstância atenuante não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal. Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes dos Tribunais Superiores e desta Corte.
3.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do desembargador relator.

Julgado em Plenário Virtual, na 19ª Sessão ordinária, da segunda Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre os dias vinte e oito de junho e cinco do mês de julho de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém, 05 de julho de 2021
R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação penal interposta contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Breves, que condenou os réus
HEBER DOS SANTOS VAZ e FABIO AMARAL BALIEIRO,
pela prática da conduta descrita no art. 157, §3º, segunda parte, do Código Penal (crime de latrocínio), às respectivas penas de
20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa
;
a ser cumprido em regime fechado.

Narra a exordial, que no dia 19/01/2015, os denunciados foram presos pela PM depois de matarem a vítima durante um roubo.

Consta, que no dia 17/01/2015, a vítima se encontrava no mercado de peixe e já no final do expediente saiu com a renda em direção a sua casa, quando foi seguida pelos acusados. Chegando em sua casa, foi abordada pelos mesmos, sendo que o acusado Heber desceu da moto e puxou a bolsa da vítima contendo a renda, momento em que a vítima reagiu e foi alvejada pelo mesmo com tiros no braço e depois no peito, vindo a falecer no local.

A denúncia foi recebida (fl. 46- 46 verso), e após regular instrução, o juízo
a quo
julgou procedente as acusações, condenando os réus nas sanções supra mencionadas (fls. 142-147), decisão contra qual se insurge a defesa.

Em suas razões (fls. 159/163), requer a absolvição
ante a insuficiência e fragilidade probatória, nos termos do artigo 386, incisos IV, V ou VII, do Código Penal, ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena do réu Fabio Amaral Baleiro para aquém do mínimo legal, pelo reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, I, do CP - menoridade relativa.

Em contrarrazões (fls. 166-168), o Ministério Público pugnou pelo improvimento dos apelos e manutenção da sentença condenatória.

O Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos (fls. 175/178).

É o relatório.

À douta revisão da Desembargadora Vania Fortes Bitar em 01 de junho de 2021.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço dos presentes apelos.

A defesa requer a absolvição por falta de provas, sob alegação de que as testemunhas não reconheceram com exatidão e certeza os réus, sobretudo pelo fato de os autores, conforme registro das câmeras de segurança, estarem de capacete na hora da prática delitiva. Assim, colocam em dúvida o reconhecimento dos réus.

Apesar das alegações defensivas, verifico que a materialidade foi comprovada por intermédio do exame de necropsia (fl. 18), bem como pela Certidão de óbito (fl. 33).

A autoria do crime também é indene de dúvidas, pois se extrai do conjunto probatório que os réus abordaram a vítima em frente a sua residência, e mediante violência perpetrada pelo emprego de arma de fogo, subtraíram a bolsa da vítima Benedito Rodrigues Marques (que continha o lucro de um dia de trabalho no Mercado Municipal de Peixe), que por sua vez, foi atingida pelos disparos de arma de fogo e veio à óbito.

A testemunha
José Raimundo Ribeiro Carvalho,
durante o inquérito policial, narrou detalhadamente os fatos, afirmando que trabalhava no mercado vendendo farinha, e que a vítima, seu ¿Bibi¿ era o administrador da feira do pescado. Disse, que no dia dos fatos observou que os acusados Heber, vulgo ¿Hebinho¿ e Fábio, vulgo ¿camarão¿ passaram a manhã inteira no mercado observando seu ¿Bibi¿, e que no momento em que o mesmo foi embora, saíram em uma moto (mototáxi).

Falou, ainda, que reconhece (após ver as filmagens das câmeras) os acusados, não apenas por possuírem as mesmas características físicas, mas também pela identidade das roupas utilizadas por eles
(fl. 08 - apenso).

Quando ouvido em juízo, manteve a mesma versão dos fatos, afirmando que (fls. 106-107):
¿(...) Por volta das 11:00 do sábado, o depoente estava indo para sua casa e viu quando os acusados saíram no encalço da vítima.
Os acusados saíram seguindo a vítima de moto. O depoente já conhecia os acusados. Os acusados são vizinhos do depoente. O depoente já os conhecia há muito tempo (...); após a informação do assalto ao seu ¿Bibi¿, a testemunha informou o fato ao Junior e ambos se dirigiram ate a casa da vítima e lá assistiram as imagens geradas pela câmera de segurança a qual mostrava seu ¿Bibi¿ na hora em que os acusados tomavam sua bolsa e lhe desferiram os tiros. (...)¿

Corroborado aos relatos da testemunha José Raimundo, foram os esclarecimentos prestados pelo Policial Civil
Paulo Marcio da Silva Aragão,
por sua vez, narrou em juízo que (fl. 109):
¿Recorda que era um sábado. O depoente estava de serviço quando por volta de 12h00min recebeu informação de um crime envolvendo a vítima. Após a informação iniciaram diligencias com a finalidade de apurar o caso. Iniciaram as investigações pelo trajeto feito pela vítima assim como pelas imagens das câmeras de segurança da residência da vítima. O primeiro denunciado foi reconhecido pela polícia através das imagens das câmeras de segurança. E o segundo denunciado através de informações de populares. (...). Na casa de ¿Hebinho¿ foram encontrados um chapéu e uma bermuda idênticos aos que haviam sido vistos na filmagem (...).¿

Pelos relatos acima transcritos, bem como pelos demais elementos de prova trazidos aos autos, observa-se que restou evidenciada a autoria da conduta delitiva praticada pelos réus.

Dessa forma, tenho que a negativa de autoria apresentada pelos réus em juízo, encontram-se absolutamente isoladas nos autos, carente de suporte no vasto acervo probatório coligido durante a instrução processual, configurando mero exercício de autodefesa, de índole constitucional, mas incapaz de afastar a robusta prova em contrário apurada nos autos.

Sobre a consumação do delito de latrocínio, colaciono julgado:
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO MATERIAL. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Comprovadas a materialidade e autoria delitivas dos crimes de latrocínio e de posse ilegal de arma de fogo, em concurso material, pelos depoimentos das testemunhas, que foram corroborados pelas declarações dos agentes policiais que participaram da prisão do apelante, é incabível o acolhimento da tese absolutória.
2. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (2020.02486239-59, 215.437, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-05, Publicado em 2020-11-05)

Cabe ainda pontua, que no particular, a r. sentença recorrida, ao confirmar a autoria do delito, bem ponderou no sentido de que
" Os réus, em conjunção de vontades, mediante violência, desferiram disparos de arma de fogo, causando-lhe a morte, com o intuito de subtrair a renda de seu comércio. Apesar da negativa dos mesmos, quanto ao cometimento do delito, a prova amealhada no feito comprovou, cabalmente, a autoria delitiva. A prova, como visto, mostrou-se absolutamente segura a demonstrar tanto o animus necandi, quanto o animus furandi na conduta dos agentes, a caracterizar o crime complexo do latrocínio, conforme demonstra a gravação do circuito interno da residência da vítima, bem como os autos de reconhecimento de fls. 11 e 14 do caderno processual (...).¿

Dessa forma, inviável se mostra o acolhimento do pleito recursal consistente na absolvição dos acusados, eis que correta a r. sentença que condenou os réus como incursos nas penas dos artigos 157, § 3º, parte final, do Código Penal.

Em relação à dosimetria da pena do réu
Fábio Amaral Balieiro
, pretende a defesa, que não obstante o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, I, do CP, a mesma seja aplicada e a pena fixada em patamar abaixo do mínimo legal, 2ª fase da dosimetria penal.

Nessa toada, conforme consabido, os limites estabelecidos pela lei em um dado tipo penal abstrato não podem ser desrespeitados, sob pena da fixação de penas passar a repousar sobre um regime de ampla indeterminação incompatível com o princípio da reserva legal, devendo-se o magistrado ater-se ao grau mínimo de reprovação fixado pelo legislador.

Esse é o ideário contido no verbete de n° 231 do Superior Tribunal de Justiça, que aqui reproduzo:
Súmula 231:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.¿

Assim, reconhecendo a melhor jurisprudência acerca do tema, expressa no verbete colacionado, mantenho o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, ¿d¿ do CP, porém mantenho afastado, nos termos da sentença, sua aplicação por estar a pena base fixada em seu mínimo legal, qual seja, 20 (vinte) anos de reclusão.

Nesses termos, comprovadas a materialidade e autoria do delito previsto no artigo 157, § 3º, segunda parte, do Código Penal, atribuído aos réus na peça acusatória, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas. Mantenho, na integralidade, a condenação imposta a
Heber dos Santos Vaz e Fabio Amaral Balieiro
em primeira instância.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer Ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É o meu voto.
Belém, 05 de julho de 2021.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator